Tribunal: TJDFT
Processo: 0723686-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723686-04.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON FERNANDO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DE IMAGENS. PROVA DESNECESSÁRIA OU INÚTIL. DESPESAS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS E GUIAS DE SERVIÇO DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADAS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371, CPC). E caso entenda que os elementos carreados são suficientes para a formação do seu convencimento e que aqueles que se deseja produzir mostram-se impertinentes para o fim que se persegue – inútil ou protelatório - poderá antecipar o julgamento de mérito (art. 355, CPC), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. 2. No caso, o magistrado a quo demonstrou a impertinência das provas testemunhal e de imagens de vídeo, cujo escopo era comprovar o pagamento das despesas hospitalares com cartão de crédito de terceiros e a hora que o paciente teria se evadido do hospital. Ocorre que a quitação da dívida se comprova com o termo de quitação, no caso, a nota fiscal ou até a fatura do respectivo cartão de crédito. Diante da necessidade de permanência do paciente em box de emergência para o recebimento de medicação, ainda que por prazo inferior a 24 horas, não afasta o direito do hospital de cobrar a diária pelo tempo em que paciente permaneceu em suas instalações sob observação e tratamento. 3. A ação monitória pode ser intentada por aquele que busca exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, baseado em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC). 4. O relatório médico e o extrato de procedimentos comprovaram a existência da relação jurídica e da dívida descrita na petição inicial. 5. Comprovada a prestação de serviços, impõe-se o acolhimento do pleito monitório. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990, e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e porque não ocorreu manifestação acerca do pedido de juntada de vídeos que comprovassem o horário em que o de cujos deixou o hospital. Sustenta, ademais, que o juízo monocrático deixou de analisar a regra da inversão do ônus da prova em favor do insurgente, definido como hipossuficiente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990, e 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese jurídica da necessária inversão do ônus da prova, tem-se que não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005